Tribunal: TJDFT
Processo: 0724196-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTRAS PROVAS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. PRÁTICA DO CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA PRETÉRITA. CABIMENTO. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO A SER UNIFICADA. COMPETÊNCIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se cogita sobre invalidade do reconhecimento fotográfico do suspeito (art. 226, CPP), quando outras provas dão suporte à autoria delitiva, como os testemunhos das vítimas e dos policiais, o laudo papiloscópico com impressões digitais do réu, a filmagem da ação delitiva pelas câmeras de segurança e a habilitação dos celulares subtraídos pelo denunciado e por pessoa a ele vinculada.

2. Não cabe falar em absolvição das condutas delitivas por insuficiência de provas, quando coesos os elementos de convicção no sentido de que o réu praticou roubo com o uso de arma de fogo e em concurso de agentes, utilizando-se de veículo receptado para fugir do palco do crime.

3. Mantém-se a condenação pelo delito de receptação, se as circunstâncias fáticas e a apreensão do veículo evidenciam o dolo na conduta do agente em adquirir e conduzir coisa que sabia ser produto de infração penal.

4. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social.

5. Na segunda fase da dosimetria, a multirreincidência caracterizada por 3 (três) condenações penais definitivas anteriores demonstra maior reprovabilidade da conduta, justificando o aumento na fração de 1/5 (um quinto), superior à de 1/6 (um sexto) sugerida pela jurisprudência, sobre a pena-base fixada.

6. Pelo quantitativo da reprimenda final unificada ser superior a 8 (oito) anos de reclusão, e diante da reincidência do acusado, não se mostra cabível abrandar o regime prisional para o semiaberto (art. 33, § 2o, alínea “a”, do CP).

7. Se o réu ostenta mais de uma condenação, torna-se recomendável que a análise da detração penal seja afeta ao Juízo da Execução Penal, que antes irá unificar as penas a serem resgatadas.

8. Recurso conhecido e desprovido.